Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. ROUBO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão temporária.
2. A prisão temporária, em geral, tem como finalidade garantir a realização de atos ou diligências imprescindíveis à fase inquisitorial.
3. Identificadas a materialidade e os fortes indícios de autoria do delito, e restando evidente o risco de destruição de provas, desfazimento de aparelhos celulares e, ainda, a combinação de versões entre os envolvidos, a prisão temporária é recomendável para a conveniência da instrução criminal.
4. Estando a prisão temporária fundamentada na necessidade de complementação de diligências imprescindíveis à investigação policial, não há falar em ausência dos requisitos para a medida e em constrangimento ilegal.
5. Ordem denegada.